Tribunal: TJDFT
Processo: 0001510-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, § 1o, INCISOS I E III, DA LEI N. 9.503/1997 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.546/2017). AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE CULPA CONCORRENTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com incidência das causas de aumento relativas à ausência de habilitação e à omissão de socorro, previstas no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, § 1o, incisos I e III, ambos da Lei n. 9.503/1997 (na redação anterior à Lei n. 13.546/2017).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se subsistem elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação e se procede a alegação defensiva de culpa concorrente da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade penal do acusado se confirma por meio de provas testemunhais convergentes, as quais evidenciam a condução imprudente e negligente do veículo.
4. A tese de culpa concorrente não encontra amparo nos autos, porquanto não foi apresentado qualquer elemento probatório apto a demonstrar eventual contribuição da vítima para a dinâmica do acidente de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.